Tribunal: STF
Processo: AI 79790
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. - SE E DEFICIENTE O TRASLADO, APLICA-SE A
SÚMULA 288. NO CASO, AS PECAS JUNTADAS COM A PETIÇÃO DE AGRAVO
REGIMENTAL ERAM INDISPENSAVEIS PARA SE SABER DA EXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL, CUJA IMPROCEDENCIA,
ALIAS, BEM E EXAUSTIVAMENTE DEMONSTROU O DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.